Tribunal: TJMT
Processo: 1001643-45.2019.8.11.0028
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001643-45.2019.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Telefonia]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELAINE BENEDITA RODRIGUES - CPF: 044.229.501-42 (APELANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TELEFONIA - INCLUSÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - NÃO DEMONSTRADA - ART. 373, INCISO II DO CPC - ÔNUS DO RÉU - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA - ATO ILÍCITO CONFIGURADO - DANO MORAL
IN RE IPSA
- REPARAÇÃO FIXADA EM QUANTIA ADEQUADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RAZOÁVEIS

- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nas ações declaratórias negativas de dívida cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse demonstrada a relação jurídica entre as partes, e a inscrição em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito passível de reparação por dano moral
in re ipsa
cujo respectivo valor deve ser fixado em quantia razoável e proporcional ao caso, se limitando a atender ao caráter sancionatório e inibitório.

Mantém-se os honorários advocatícios que cumprem a função de remunerar com justiça o profissional e sem acarretar-lhe enriquecimento ilícito.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais julgada improcedente, com a condenação da autora ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

A apelante ressalta que os
prints
de telas dos computadores da apelada não passam de provas unilaterais.

Sustenta a existência de ato ilícito porque jamais manteve qualquer relação jurídica com a apelada. Acrescenta ter sofrido abalo extrapatrimonial e que é necessário o arbitramento de indenização reparadora.

Pugna pela reforma do
decisum
com a consequente procedência da lide e a condenação da parte contrária aos ônus da sucumbência, majorando-se a verba honorária para 20%.

Embora intimada, a apelada não contra-arrazoou (ID no. 118373495).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Está claro nos autos que a apelante foi inserida nas listas de inadimplentes da Serasa por dívida de R$112,14, vencida em 1o/06/2016 (fl. 04 do ID no. 118373457).

A sentença, por sua vez, acolheu a tese de que a apelada agiu em regular exercício de direito, mesmo não tendo ela apresentado nenhuma prova bilateral nesse sentido (art. 373, II, do CPC).

A

validade da declaração de vontade não depende de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir (art. 107 do CC). Assim, mesmo que a solicitação pela consumidora de prestação dos serviços de telefonia móvel tivesse sido verbalmente, é indubitável a capacidade da apelada de provar os detalhes que permeiam a relação jurídica entre as partes.

Desse modo, ela não se desincumbiu do ônus de apresentar provas contrárias à pretensão da autora. Limitou-se a dizer que agiu em legítimo exercício de direito, sem no entanto demonstrar que não houve a falha apontada.

Ainda que se tratasse de fraude praticada por terceiros, a responsabilidade civil por fortuito interno dessa natureza não autoriza a ré a negativar a autora, visto que é ônus inerente ao risco de sua atividade comercial e que não pode ser simplesmente repassado para a consumidora, sobretudo se não mostrou ter adotado a cautela necessária na contratação.

Os
prints
de telas dos computadores da empresa não servem para comprová-la, uma vez que produzidos unilateralmente e, por essa razão, facilmente manipuláveis.

Se a ré não demonstrou fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito arguido pela outra parte (art. 373, II, do CPC), impõe-se a sua condenação pelo dano moral proveniente da inscrição irregular em órgão de proteção ao crédito, o qual dispensa prova (
in re ipsa
).

Esse ressarcimento deve ser fixado em quantia que atenda ao caráter sancionatório e inibitório, além de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica dos litigantes, de modo a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Dessa maneira, é razoável e proporcional a quantia de R$10.000,00, pois está em consonância com o disposto no art. 944 do Código Civil, além de coincidir com aquela comumente estipulada nesta Corte, como se verifica nas decisões desta Câmara: AC no. 179407/2016, julgada em 15/02/2017; AC no. 152984/2016, julgada em 16/11/2016; AC no. 124263/2015, DJe de 25/09/2015; AC no. 119763/2015, DJe de 21/09/2015; e AC no. 29009/2014, DJe de 07/07/2014.

Julgado do STJ:

CÍVEL, APELAÇÃO.
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO
. (...)
Quanto ao valor fixado a título de indenização por danos morais, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que somente é admissível o exame do valor fixado a título de danos morais em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. Nesse sentido: AgRg no REsp 971.113/SP, Quarta Turma, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 8/3/2010; AgRg no REsp 675.950/SC, Terceira Turma, Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJe de 3/11/2008; AgRg no Ag 1.065.600/MG, Terceira Turma, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, DJe de 20/10/2008. A respeito do tema, salientou o eminente Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR: "A intromissão do Superior Tribunal de Justiça na revisão do dano moral somente deve ocorrer em casos em que a razoabilidade for abandonada, denotando um valor indenizatório abusivo, a ponto de implicar enriquecimento indevido, ou irrisório, a ponto de tornar inócua a compensação pela ofensa efetivamente causada" (REsp 879.460/AC, Quarta Turma, DJe de 26/4/2010).
Com efeito, somente é possível a revisão do montante da indenização nas hipóteses em que o quantum fixado for exorbitante ou irrisório, o que, no entanto, não ocorreu no caso em exame. Isso, porque o valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 10.000,00, não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pela agravada
(...). (STJ, AREsp no. 889334, Rel. Min. Raul Araújo, decisão monocrática de 28/10/2016, DJe de 07/11/2016) (sem destaques no original).

Ainda desta Quarta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO
- FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA -
INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS - DANO MORAL IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR
- QUANTUM IRRISÓRIO - ELEVAÇÃO - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - EVENTO DANOSO (SÚMULA 54 DO STJ) - HONORÁRIOS MAJORADOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O registro do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes por débito originado de serviço não solicitado e objeto de fraude caracteriza ato ilícito passível de reparação
. A quantia indenizatória fixada comporta majoração quando for irrisória e desproporcional. Nas relações extracontratuais o termo inicial para a incidência dos juros de mora é a data do evento danoso (Súm. 54/STJ). (...)
(AP no. 169303/2016, 4a Câmara de Direito Privado,, TJ/MT, julgado em 25/01/2017, DJe de 27/01/2017) (sem grifos no original).

A apelante postula ainda a majoração da verba honorária.

Sobre o assunto, o STJ já decidiu que esse trabalho
não se resume à elaboração das peças processuais em si, cabendo a ele diversas outras providências, como realizar reuniões com o cliente, analisar a documentação apresentada na petição inicial e aquela que irá instruir a defesa, acompanhar o andamento do processo, manter entendimentos com os patronos da parte adversa etc. Ademais, há de se levar em consideração a responsabilidade assumida pelo advogado ao aceitar o patrocínio de uma ação. Ainda que o seu dever seja de meio e não de fim, o advogado responderá pelos danos que eventualmente causar ao cliente
. (REsp no. 1139630/SC).

Os 10% estipulados pela sentença atendem aos requisitos do art. 85, §2o do CPC e não podem ser considerados irrisórios, mas sim adequado para remunerar de forma digna o serviço prestado pelo advogado em caso que requer urgência e que, por outro lado, esgotou a fase de conhecimento em apenas um ano de tramitação, evidenciando assim a ausência de complexidade.

Contudo, a alteração da natureza jurídica da sentença de declaratória para condenatória conduz, por conseguinte, à modificação do parâmetro de incidência dessa verba mostrando-se inviável que seu cálculo continue tomando por base o valor da causa. E a reforma integral da sentença impõe a inversão dos ônus da sucumbência.

Pelo exposto,
dou parcial

provimento
ao Recurso para reformar a sentença e julgar procedente a Ação no. 1001643-45.2019.8.11.0028, declarar a inexistência do débito de R$112,14 e condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais que arbitro em R$10.000,00, com juros de mora de 1% a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ), além das custas e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022